Tribunal: TJSP
Processo: 3010531-26.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame 1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Vagner Martins, alegando constrangimento ilegal por parte do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execuções Criminais. O paciente cumpre pena de 15 anos, 2 meses e 1 dia em regime fechado por roubo qualificado e posse de arma de uso

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame 1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Vagner Martins, alegando constrangimento ilegal por parte do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execuções Criminais. O paciente cumpre pena de 15 anos, 2 meses e 1 dia em regime fechado por roubo qualificado e posse de arma de uso proibido, com pleito de progressão de regime prisional condicionado à realização de exame criminológico. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico para progressão de regime é aplicável, considerando a legislação vigente à época dos delitos e o histórico prisional do paciente. III. Razões de Decidir 3. A Lei no 10.792/2003 não exige exame criminológico para concessão de benefícios prisionais, mas a decisão do Juízo foi fundamentada no histórico prisional desfavorável do paciente, incluindo faltas disciplinares graves por abandono do cumprimento da pena durante o benefício da saída temporária. 4. A jurisprudência admite exame criminológico em casos excepcionais, devidamente fundamentados, conforme Súmula no 439/STJ. IV. Dispositivo e Tese 5. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A exigência de exame criminológico não retroage para casos anteriores à Lei no 14.843/2024, malgrado o histórico prisional conturbado recomenda a perícia sublinhada. Legislação Citada: Lei no 10.792/2003, art. 112. Lei no 14.843/2024. Jurisprudência Citada: STF, HC no 937.765/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe de 21/8/2024. STJ, AgRg no HC no 929.034/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024. STJ, RHC no 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024. TJSP, Agravo de Execução Penal 0010597-80.2024.8.26.0521, Rel. Figueiredo Gonçalves, 1a Câmara de Direito Criminal, julgado em 02/12/2024. TJSP, Agravo de Execução Penal 0013115-73.2024.8.26.0996, Rel. Diniz Fernando, 1a Câmara de Direito Criminal, julgado em 04/12/2024. STJ, AgRg no HC no 956.302/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.